Tribunal: TJDFT
Processo: 0038111-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038111-59.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDA: FLAVIA MONTEBELLER ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO EM RAZÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO A QUO. INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS. CABIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Demonstrado que a unidade imobiliária não foi entregue na data pactuada, não há como imputar à autora a responsabilidade pelo atraso da entrega, constituindo-se, assim, a mora da construtora e sendo necessário o retorno das partes ao status quo ante, o que implica a restituição dos valores pagos pela consumidora, de maneira integral e imediata. 2. A pretensão de devolução dos valores pagos a título de despesas de corretagem se sujeita ao prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, § 3°, inciso IV, do Código Civil, devendo ser contado a partir da data em que a construtora se constituiu em mora, considerado o prazo de tolerância previsto no contrato. 3. Na hipótese, não há que se falar em prescrição, pois entre a data da mora e o ajuizamento da ação transcorreu menos de dois anos. 4. Por ocasião de julgamento do REsp no 1.498.484/DF (Tema 970), o c. STJ fixou entendimento de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta sua cumulação com lucros cessantes. Desse modo, não pode a construtora se negar a cumprir a cláusula quando evidenciada sua culpa exclusiva na rescisão. 5. Recurso da ré desprovido e recurso da autora provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 327, § 1o, inciso I, do CPC, 411 e 422, ambos do CC, alegando a impossibilidade de cumulação da rescisão contratual com indenização por atraso na entrega da obra, ao argumento de que a partir do momento que a recorrida apresentou pedido de rescisão contratual, abriu mão de qualquer tipo de indenização por dano material; b) artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, sustentando que inexiste nos presentes autos qualquer razão fática ou jurídica a embasar a devolução integral das quantias pagas pela recorrida à recorrente, bem como ser lícita a retenção de parte do valor pago; c) artigo 422 do mesmo Códex, aduzindo que a decisão colegiada, ao deixar de aplicar as cláusulas do Contrato de Promessa de Compra e venda em exame, encerrou contrariedade ao princípio do pacta sunt servanda; d) artigo 393 do mesmo diploma legal, asseverando que o atraso para a entrega da obra decorreu de caso fortuito/força maior, de modo que, em seu entendimento, deve ser afastada sua responsabilidade por qualquer dano decorrente de tal fato, inclusive a aplicação de multa contratual. Tece considerações acerca da prescrição quanto ao pedido de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo bem como que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 327, § 1o, inciso I, do CPC, e 393, 411, 422, 423, 424, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, afastou a alegação da recorrente que o atraso na entrega da obra decorreu de caso fortuito/força maior e concluiu que o pedido de rescisão do contrato decorreu de culpa da recorrente, bem como que as partes devem retornar ao status quo ante e que “Também como consequência do atraso culposo da Ré, figura-se acertado o entendimento da Magistrada de origem em fazer incidir a cláusula 7.1.1 do contrato livremente celebrado entre as partes, por meio da qual estas, em comum acordo, prefixaram indenização mensal correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, devidamente corrigido monetariamente, a ser devida pela Ré em favor da Autora no interregno correspondente à extrapolação do prazo limite de entrega (dia imediatamente subsequente a 28/04/2014) até o ajuizamento desta demanda (16/11/2015), oportunidade em que – segundo capítulo da sentença não impugnado pela Autora – esta manifestou o inequívoco interesse em rescindir a avença” (ID Num. 20593141 - Pág. 11). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto às demais teses recursais, ressalte-se que “A ausência de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.” (AgRg no AREsp 1777887/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017